Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de implementação de reajuste de remuneração em decorrência da extinção de gratificação (GATA) e de reajuste da remuneração de forma proporcional à redução da jornada de trabalho.
2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) deveria ter sido gradualmente reduzida até a extinção no dia 1o de setembro de 2015, nos termos do art. 2o da Lei no 5.008/2012. Em complemento às reduções e à extinção, deveriam ter sido concedidos reajustes nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde, estipulados no Anexo Único da referida Lei. 2.1. A efetivação desse aumento seria benéfica para o servidor público, pois algumas parcelas que compõem a remuneração, tais como gratificações, adicionais e indenizações, são calculadas a partir do vencimento base, nos termos do art. 9o da Lei local no 3.320/2004, artigos 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei local no 318/92 e dos artigos 79, 83 e 88, todos da Lei Complementar no 840/211. 2.2. A ausência de incorporação do valor da GATA ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não incorporação do valor da GATA ao vencimento revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada.
3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão, pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir da presente demanda envolve questão diversa, qual seja, a extinção de gratificação (GATA) e a ausência da respectiva incorporação prefigurada em Lei, situação que revela clara afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, inc. II, da Constituição Federal).
5. Recurso conhecido e provido.